Tribunal: STF
Processo: AI 418125
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão de natureza
infraconstitucional, referente às peculiaridades do agravo de
instrumento interposto junto ao STJ : inexistente negativa de
prestação jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais
apontados no RE